Tribunal: TJES
Processo: 0014014-60.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014014-60.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014014-60.2016.8.08.0347

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença constante no ID 3295381 (fls. 12/16), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos dos “embargos à execução” por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo incólume a decisão administrativa que aplicou multa em desfavor da parte autora, atualizada no valor de R$ 57.845,06 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).

O
decisum
condenou, ainda, a autora, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, na forma do art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizada da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em jugado.

Em suas razões recursais (ID 3295381 – fls. 21/38), a recorrente aduz, em síntese, que (i) o processo administrativo seria nulo por incompetência do Procon; (ii) o ato administrativo praticado pelo referido órgão é sujeito a revisão pelo Poder Judiciário; (iii) o processo administrativo seria ilegal; e (iv) houve falta de proporcionalidade e razoabilidade na multa aplicada.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, deixando transcorrer
in albis
o prazo para tanto, a teor da certidão exarada no ID 3295381 (fl. 42).

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no qual se insurge em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, que originou a CDA nº 394/20144, referente ao valor atualizado de R$ 57.845,06 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).

A embargante relatou, resumidamente, que no processo administrativo 1242/2011 foi condenada pelo PROCON Municipal ao pagamento de multa infracional em virtude de reclamação formulada pelo consumidor JOÃO BATISTA LUIS, sob o argumento de que adquiriu veículo financiado, e que o contrato confeccionado pela embargante estabeleceu, unilateralmente, juros com valores exorbitantes.

A autora alegou que a multa infracional pautou-se exclusivamente na condição econômica do fornecedor, não sendo observados os critérios objetivos legais para a sua fixação, tais como a gravidade da infração e a vantagem auferida, resultando em montante que violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disse, ainda, que, quando da contratação, foi dado ao consumido o conhecimento de todos os dados do negócio jurídico.

Prosseguiu afirmando que o Banco Central do Brasil é a autoridade nacional competente para regulamentar os encargos e demais critérios adotados pelas instituições financeiras, não se podendo admitir que seus atos sejam infirmados pelo órgão de defesa do consumidor, especialmente na situação em tela, na qual não existiu infração à legislação consumerista, pois todos os valores exigidos pela financeira encontram respaldo legal e estão expressos e claros no instrumento contratual firmado pelas partes.

Afirmou que o PROCON usurpou atribuição exclusiva do Poder Judiciário ao emitir juízo de valor acerca de cláusulas contratuais firmadas entre o consumidor e a embargante, extrapolando os limites do seu poder, o que acarreta nulidade absoluta.

Assim, veio a este juízo pedir que seja anulada a decisão administrativa proferida pelo PROCON ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa infracional.

Com o transcorrer do processo, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Para tanto, registrou o magistrado singular que, segundo o posicionamento firmado pelo STJ, no que tange à decisão administrativa, o Poder Judiciário só deve declarar eventual nulidade, quando demonstrada cabalmente sua ilegalidade.

Sustentou que
“[...] No que se refere aos juros remuneratórios, o entendimento jurisprudencial fixado no REsp n. 1.061.530/RS é no sentido de que deve ser analisada a média praticada no mercado, levando-se em consideração o tempo e a modalidade de crédito contratada”
, contudo,
“[...] a embargante, a fim de confirmar suas alegações sobre a legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação da multa, deveria trazer aos autos cópia do instrumento negociai firmado com o consumidor, de modo que possibilitasse a análise, por este Juízo, dos termos do contrato, bem como dos encargos cobrados, não tendo assim procedido”.

Por fim, aduziu que
“[...] não há que se cogitar a redução da sanção pecuniária, a despeito da possibilidade de sua minoração pelo Poder Judiciário, já que se faz necessária a indicação de motivos concretos para a revisão do quantum arbitrado, não bastando a impugnação genérica ao montante fixado pela autoridade administrativa, a fim de preservar a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório”
.

Pois bem.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do Procon pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme se extrai da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

___________________________

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva.
2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes. [...] 4) Recurso do Município de Vitória parcialmente provido. Recurso interposto pela BV Financeira S/A prejudicado. (TJES, Apelação 24140381682, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016)

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços. II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
. III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88). IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Contudo, no caso vertente, embora a apelante tenha juntado a íntegra do processo administrativo que ensejou a multa aplicada, não acostou, tal como reconhecido na r. sentença objurgada, a cópia do contrato firmado entre a recorrente e o consumidor, impossibilitando, desde modo, a averiguação da eventual ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Procon.

Em outras palavras, a simples juntada do relatório de detalhes da cobrança do contrato (ID 3295380 – fls. 24/25) não substitui o verdadeiro contrato firmado com o consumidor, hipótese em que ele seria essencial para o deslinde da controvérsia.

Portanto, a presunção de certeza e liquidez da CDA não restou desconstituída.

Por outro lado, com relação ao pedido de redução da multa aplicada em desfavor da apelante, não se desconhece a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
[1]
. Trata-se, inclusive, de posicionamento que já adotei em processo submetido à minha Relatoria
[2]
.

Posteriormente, porém, melhor refletindo sobre a matéria, modifiquei meu entendimento no sentido da possibilidade, mesmo que
excepcional
, de alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade
[3]
.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
[4]
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa. (TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA
VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (...)
4 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, na qual, conforme cópia do processo administrativo acostado aos autos, a multa aplicada decorreu de fato o qual um consumidor alega que os juros cobrados pela apelante, por conta de um financiamento, em decorrência de atraso no pagamento do carnê, seriam abusivos.

Todavia, apesar da gravidade do delito consumerista praticado, já que, segundo a fundamentação adotada na r. sentença objurgada, o recorrido não teria se desincumbido do ônus de comprovar que o fato constitutivo de seu direito, no meu modo de entender, o valor total da multa aplicada em sede administrativa – atualizado em R$ 57.845,06 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos) – trata-se de montante que se revela irrazoável face o delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

Diante disso, parece-me que o valor da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA AUTORIDADE COMPETENTE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR MOTIVAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
V Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais)
. VI Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima. VII Recurso de TELEMAR NORTE LESTE S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Ressalto, ainda, que a conclusão que ora se avizinha quanto a este ponto, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...). (TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019).

_____________________

(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)

_____________________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Logo, diante dessas considerações, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e razoável, e portanto compatível, com o ilícito cometido pela ora apelante.

Por fim, registro que, com essa conclusão, isto é, com o julgamento de parcial procedência do pedido, há substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste sucumbência em parte mínima do pedido quando julgados procedentes apenas dois dos quatro pleitos formulados pela União em sede de embargos à execução.

2.
Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelas partes, nos termos do art. 21 do CPC.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no Ag 1150718/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011)

________________________

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ART. 208, § 2º, DO DECRETO-LEI 7.661/45. INAPLICABILIDADE. ÊXITO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No âmbito da execução fiscal, bem como dos respectivos embargos à execução, é cabível a condenação da massa falida ao pagamento de honorários advocatícios, não se aplicando o disposto no art. 208, § 2º, do Decreto-Lei 7.661/45. A matéria é regida pelo art. 29 da Lei 6.830/80, combinado com o art. 187 do CTN. Precedentes.

2. No caso, a massa falida logrou êxito parcial nos embargos à execução, na medida em que o apelo especial foi provido para excluir a multa moratória e determinar que são devidos juros de mora anteriormente à decretação da quebra e, após esta, ficam eles condicionados à suficiência do ativo da massa para o pagamento do principal.

3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC.

4. Recurso especial provido em parte.

(REsp 1029150/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997, a partir da data em que a apelante foi constituída em mora (termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa) e, de correção monetária pelo IPCA-E, de acordo com a previsão contida no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, a partir da publicação do acórdão proferido no julgamento dessa apelação.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deveriam, ser divididas
pro rata
, não fosse pela circunstância de uma das partes ser o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. Ocorre que as Fazendas Públicas desfrutam de isenção quanto ao pagamento dessa parcela (art. 39, da Lei nº 6.830/90), cabendo-lhes apenas restituir ao autor, quando vencidas, as custas por ele antecipadas por ocasião do ajuizamento da ação.

Assim, deverá a apelante pagar a metade das custas processuais remanescentes, ficando o apelado isento do pagamento de qualquer valor a este título, devendo apenas restituir a recorrente o equivalente a 50% (cinquenta por cento) das custas por estas antecipadas ao tempo da propositura da presente demanda.

Por fim, estabeleço os honorários sucumbenciais em favor da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor atualizado da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 57.845,06 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Por outro lado, deixo de fixar a verba honorária em favor do ente municipal tendo em vista não, embora citado, não apresentou contestação, e nem compareceu aos autos em momento posterior, não havendo, portanto, a efetiva atuação do advogado capaz de justificar o recebimento de remuneração pelo trabalho desempenhado, a teor do art. 85 e seguintes do CPC.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

[2]
[...] 3.
O arbitramento de multa deve ser realizado de acordo com os parâmetros normativos previamente traçados no decreto municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151638962, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

[3]
Voto de vista proferido nos autos da AC nº 0025266-98.2012.8.08.0024

[4]
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014014-60.2016.8.08.0347

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– COMPETÊNCIA DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – PODER DO POLÍCIA - ÔNUS DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DA CDA – AUSÊNCIA DO CONTRATO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - MULTA –
QUANTUM
- REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2. A competência do Procon pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme se extrai da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte a respeito da matéria.

3. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

4. Contudo, no caso vertente, embora a apelante tenha juntado a íntegra do processo administrativo que ensejou a multa aplicada, não acostou, tal como reconhecido na r. sentença objurgada, a cópia do contrato firmado entre a recorrente e o consumidor, impossibilitando, desde modo, a averiguação da eventual ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Procon.

5. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

6. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

7. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

8. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

9. Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelos litigantes.

10. As Fazendas Públicas desfrutam de isenção quanto ao pagamento dessa parcela (art. 39, da Lei nº 6.830/90), cabendo-lhes apenas restituir ao autor, quando vencidas, as custas por ele antecipadas por ocasião do ajuizamento da ação. Havendo sucumbência recíproca, deverá a apelante ser reembolsada em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) das custas antecipadas ao tempo da propositura da presente demanda. Por outro lado, deverá a recorrente arcar com a metade das custas remanescentes, ficando o recorrido dispensado de qualquer pagamento a este título.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.